Tribunal: TJES
Processo: 5001234-11.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001234-11.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDA MARIA FOLLI EVARISTO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5001234-11.2022.8.08.0050

RECTE
:
GERALDA MARIA FOLLI EVARISTO

RECDO
:
BANCO BRADESCO S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTENCIA DE
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.
ENCARGOS
BANCARIOS
. IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS
.
CHEQUE ESPECIAL
.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. CONCESSAO ASSISTENCIA JUDICIARIA. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 4039040).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
4039036
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intr
ínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
4038719
), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, confirmo a decisão de ID 13830017 e
julgo improcedentes os pedidos autorais
. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).
”

Trata-se de
ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais
, sob argumento
de
que a requerida teria realizado
cobrança de encargos moratórios de forma unilateral no benefício
previdenciário
da autora.

Nos termos do Recuso interposto, a sentença merece reforma sob o fundamento de aplicação indevida de encargos moratórios em aposentadoria da autora pelo banco réu/recorrido, o que teria ensejado dano a sua personalidade jurídica, pelo que postula pelo deferimento dos pedidos prefaciais.

Dito isto, ainda que se trate de evidente relação consumerista, e
em conformidade com o art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, se
desincumbiu
o banco réu
do
ônus probatório que lhe cabia de comprovar a legalidade da aplicação de encargos financeiros na conta da autora, ao passo em que colaciona aos autos extratos (Id.
13820490 e 13820495)

da recorrente que atesta que é prática comum desta se utilizar de cheque especial e seus benefícios, no que se observa a aplicação de
tarifas
intrínsecas

a esta
modalidade.

Não distante, os valores que teriam sido descontados pela ré de forma unilateral, em análise dos autos se percebe que se trata apenas e tão somente do valor de saldo devedor, vale dizer: em 03/03/2022 o salvo devedor era de R$400,00 (quatrocentos reais) e em 04/04/2022 o saldo devedor era de R$241,22 (duzentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos), logo, tais valores não se tratam de descontos, mas de visualização de saldo devedor para com o a instituição ré.

Ademais, os únicos encargos possíveis de análise nos autos são dos valores de
R$ 2,15 (dois reais e quinze centavos) e R$ 1,43 (um real e quarenta e três centavos)
que
correspondem
a imposto sobre operações financeiras (IOF), os quais só existem pelo fato de a
recorrente
utilizar o serviço de cheque especial ofertado pelo banco réu (Id.
16416702, 16416697 e 16416699
) e que não são exorbitantes, e, por esses motivos explanados, vota-se pela manutenção da r. sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na in
i
cial pela ausência de ato
ilícito
cometido pelo réu.

Ante o exposto,
CONHEC
O
do recurso interposto mas se lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
mantida a sentença por seus fundamentos.

CONDEN
O
a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
10
% (
dez
por cento) sobre o valor da
causa
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para o recorrente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3o do CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.